Tribunal: TJPA
Processo: 0015939-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015939-79.2016.8.14.0006

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: DJANIRA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DESCONHECIDO PELO CONSUMIDOR. BANCO NÃO TROUXE O CONTRATO AOS AUTOS PARA COMPROVAR A LEGALIDADE DOS DESCONTOS. MAGISTRADO DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO E CONDENOU EM DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. REDUÇÃO DE DANOS MORAIS.

I –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA: Inicialmente, quanto à insurgência do Apelante contra o benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau de jurisdição à Apelada, tenho que se encontra preclusa, uma vez que não houve impugnação da decisão de ID 2124242 - Pág. 1, publicada em 26 de setembro de 2016, sendo que após sua intimação o Apelante quedou-se inerte quando poderia ter interposto recurso contra esta decisão.

II –

O apelante, em sua contestação trouxe diversos argumentos, no entanto, deixou de juntar o contrato ou qualquer comprovante da legalidade da contratação, assim, não há prova da celebração do negócio jurídico sob lide, havendo somente a simples alegação de contratação.

III -
Portanto, evidenciado está o prejuízo material do apelado, que deve ser restituído em dobro, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

IV
–
Quanto aos danos morais, tratando-se de um contrato de consórcio questionado pelo consumidor, teria o réu que comprovar a devida contratação trazendo o instrumento aos autos. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

V -
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.

VI -
Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios.

VII -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, reformando a sentença recorrida apenas quanto aos danos morais que deverão ser reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015939-79.2016.8.14.0006

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

APELADO: DJANIRA NUNES DA SILVA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FRANCO PERDIGAO

ADVOGADO: ADALCINDA DA SILVA ELERES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
, nos autos de Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais proposta por
DJANIRA NUNES DA SILVA
.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora contratou dois consórcios com o banco apelante para adquirir um carro e uma moto, no valor de R$ 16.052,50 (dezesseis mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e outro no valor de R$ 6.144,00 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais), respectivamente; 2) ocorre que, verificou que um terceiro consórcio estava sendo descontado em sua conta sem autorização, de forma indevida e desconhecida; 3) acrescentou que ficou impossibilitada de depositar qualquer valor na conta por causa dos descontos indevidos. Requereu os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, suspensão dos descontos realizados em conta, ressarcimento em dobro de todos os valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferido o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova (ID 2124242 - Pág. 1).

Audiência realizada (ID 2124242 - Pág. 6).

Contestação apresentada (ID 2124243 - Pág. 1).

Réplica apresentada (ID 2124245 - Pág. 1).

Preliminares rejeitadas, fixados os pontos controvertidos e delimitado o ônus da prova no ID 2124246 - Pág. 1.

Sentença proferida (ID 2124250 - Pág. 1), onde o
magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1)

determinar a devolução do valor descontado indevidamente em dobro, corrigido pelo IGPM a contar dos efetivos descontos, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data da citação; 2) condenar a requerida a indenizar os danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo IGPM, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data da sentença.

Apelação interposta (ID

2124251 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminar de impugnação a justiça gratuita; 2) não comprovação de dano material; 3) não comprovação de dano moral; 4) inexistência de repetição de indébito; 5) que os valores arbitrados são exorbitantes; 6) redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 2124252 - Pág. 1).

É o relatório. Peço julgamento.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0015939-79.2016.8.14.0006

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI

APELADO: DJANIRA NUNES DA SILVA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FRANCO PERDIGAO

ADVOGADO: ADALCINDA DA SILVA ELERES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA:

Inicialmente, quanto à insurgência do Apelante contra o benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau de jurisdição à Apelada, tenho que se encontra preclusa, uma vez que não houve impugnação da decisão de ID 2124242 - Pág. 1, publicada em 26 de setembro de 2016, sendo que após sua intimação o Apelante quedou-se inerte quando poderia ter interposto recurso contra esta decisão.

Assim sendo, ocorreu a preclusão consumativa no presente caso, por não ter sido utilizado o segundo grau de jurisdição quando lhe fora oportunizado.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que determinou a devolução do valor descontado em dobro e condenou em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em mérito, sustenta o apelante: 1) não comprovação de dano material; 2) não comprovação de dano moral; 3) inexistência de repetição de indébito; 4) que os valores arbitrados são exorbitantes; 5) redução dos honorários sucumbenciais.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume a falha na prestação de serviços do apelante, o qual realizou descontos ditos como não autorizados na conta do apelado, oriundos de suposto consórcio cujo contrato não foi juntado.

Assim, considerando que há aplicação do artigo 14 do CDC, o qual determina que a responsabilidade do apelante é objetiva, respondendo pelos atos de seus funcionários independentemente da existência de culpa, verifico que as provas apontam para erro do apelante que não se desincumbiu de provar a legalidade dos procedimentos adotados por seus representantes, ocasionando prejuízos.

O apelante, em sua contestação trouxe diversos argumentos, no entanto, deixou de juntar o contrato ou qualquer comprovante da legalidade da contratação, assim,

não há prova da celebração do negócio jurídico sob lide, havendo somente a simples alegação de contratação.

A sentença muito bem esclareceu:

Assim, as cobranças relativas ao contrato alegado não podem ser exigidas pela parte ré em desfavor da requerente, eis que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a realização dos descontos questionados de forma legal, justificada e da maneira contratada pela requerente.

Nessa razão, uma vez não tendo sido celebrado contrato entre as partes, tenho por ilegais os descontos realizados e o dever de restituir o montante apurado de forma indevida.

Portanto, evidenciado está o prejuízo material do apelado em dobro, conforme
o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Quanto aos danos morais, no caso em análise, tratando-se de um contrato de consórcio questionado pelo consumidor, teria o réu que comprovar a devida contratação trazendo o instrumento aos autos. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto, posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
JULGO
PROVIDO PARCIALMENTE
, reformando a sentença recorrida apenas no tocante aos danos morais que deverão ser reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/08/2023